Tribunal: TJDFT
Processo: 0703286-17.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA DO RÉU CONDENADO PELA TENTATIVA DE LATROCÍNIO.
1. Não comprovado que os coautores quiseram participar do crime mais grave ou que tinham a previsibilidade do resultado mais gravoso, inviável condenação pelo crime do art. 157, § 3°, inciso II, do Código Penal (latrocínio). 1.2. De outro lado, evidenciado que os corréus subtraíram, mediante o emprego de violência, chutes e socos, bens pertencentes à vítima, a condenação por incursão no art. 157, § 2°, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes), é medida que se impõe.
2. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. 2.1. Comprovado o dolo de matar, correta a readequação da conduta do apelante para tentativa de latrocínio.
3. O Código Penal não adota cálculo matemático específico para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais.
4. Mantém-se a majorante do concurso de agentes, quando a prova oral é uníssona ao afirmar que o réu estava acompanhado de comparsa na abordagem da vítima.
5. Compete ao Juízo da Execução Penal proceder a detração prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, quando o tempo de acautelamento provisório não gerar impacto na progressão de regime.
6. Tendo em vista que os acusados permaneceram presos durante a instrução criminal e a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, inviável deferir aos réus o direito de recorrer em liberdade.
7. Recursos conhecidos e desprovidos. De ofício, reduzida a pena do réu condenado pelo crime de latrocínio tentado.